Tribunal: TJMT
Processo: 1007469-02.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007469-02.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - CNPJ: 03.819.150/0001-10 (RECORRENTE), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - CNPJ: 03.819.150/0001-10 (REPRESENTANTE), ISABELA CARVALHO ALVES - CPF: 062.513.351-06 (RECORRIDO), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1007469-02.2020.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Isabela Carvalho Alves

Embargado(s):

SENAI - Servico Nacional de Aprendizagem Industrial

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de julho de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão do julgamento do recurso inominado inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

A parte Reclamante opôs Embargos de Declaração contra a decisão da Turma Recursal que deu provimento ao recurso interposto pela Reclamada, ora Embargada, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que:

“a ) Tendo em vista que, houve contradição na respeitavel decisão, pois o douto juizo embasou seu convencimento de que não houve discriminação pelo fato de que a empresa e o prestador de serviços não tinham conhecimento de que a autora é portadora do ESPECTRO AUTISTA.

Peço a devida vênia, para enfatizar que, desde a inicial a autora informou que não falou no ato da matricula que era portadora do espectro autista, pois queria ser tratada de forma igualitária como pessoa de direito, como ser humano que é, pois não queria ser rotulada ou esteriotipada por ser autista.

(...)

A contradição se configura no convencimento do relator, pois a alegação nunca foi a discriminação pelo fato da autora ser autista, isso foi deixado claro desde a inicial, a autora foi discriminada por ser diferente do que o professor julga normal, foi discriminada sim, e isso ficou comprovado pelo depoimento da senhora Horiani, que confirmou tudo o que acontecia nas aulas.

(...)

Restou evidente que o douto e respeitável juízo equivocou-se quanto aos fatos descritos na ação e com o propósito buscado pela autora com essa ação, a questão aqui, nunca foi a discriminação pelo fato de ser autista. A discriminação ocorreu pelo fato da autora ter um jeito peculiar de ser, por fugir dos padrões do “estereótipo correto” por ser a “esquisita”. Ficou comprovado e confessado pela instituição e pelo professor que se eles soubessem que a autora é autista ela teria sido tratada diferente. Ou seja, houve o tratamento alegado, houve descaso e houve a discriminação da pessoa humana. Devendo ser reformada a decisão para que seja propagada a mais lindima e perfeita justiça, como é de costume desta colenda Turma Recursal”.

Ao final requer seja aplicado efeitos infringentes aos embargos declaratórios opostos, de modo a sanar os vícios apontados.

O Embargado apresentou manifestação, conforme se vê na petição juntada no ID n. 129358150.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Deve ser observado que a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre aqueles pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009).

Cabe ainda asseverar que a decisão não é contraditória só porque contrariou os interesses da parte, eis que a matéria objeto do recurso inominado interposto foi apreciada e fundamentada.

Em que pese às alegações da Embargante, observo que foi registrado o seguinte no voto:

“Da análise dos autos e das provas colhidas em audiência de instrução e julgamento, restou incontroverso que a empresa Reclamada e o seu instrutor/prestador de serviço não tinham conhecimento do quadro clínico da autora, isto é, não sabiam que ela é portadora do ESPECTRO AUTISTA (TEA). Aliás, na própria petição inicial consta que este fato foi omitido, não foi informado que ela era autista, em grau leve.

Na audiência de instrução e julgamento, no depoimento pessoal da autora, boa parte das perguntas dirigidas a ela foram respondidas por sua advogada que também é a sua genitora, ou houve interferências da mãe.

A preposta da ré informou que quando o aluno tem necessidade de tratamento especial, e este fato é comunicado à instituição, ele recebe tratamento diferenciado, de acordo com as suas necessidades; que quando faltavam três dias para terminar o curso houve a reclamação e comunicação pela mãe de que a autora era portadora de necessidade especial e houve a substituição do professor para a aluna.

A testemunha Auriane disse que a autora tinha dificuldade de entendimento e pedia para o professor explicar e ele não explicava; que para os outros alunos ele respondia normalmente; que conversou com o professor e após ele passou a responder e começou a mudar a forma de tratar e de responder; que a autora se sentia excluída; que uma vez o professor sentou ao lado da autora e explicou; que o professor dava mais atenção aos alunos do fundo da sala; que solicitou ao professor para explicar a matéria à autora; que professor era ríspido com a autora e também era ríspido com a depoente; que não informou esse fato a administração da escola; que foi a autora que disse depoente que era autista; que visualmente não era possível perceber que ela era autista.

A testemunha José Domingos declarou que é professor no SENAI há mais de nove anos: que a Autora não informou que era autista, que a aluna Auriane também não informou nada a respeito; que já ministrou aula para alunos com deficiência; que neste é informado e há acompanhamento por outro professor; que não tinha conhecimento de que a autora era autista; que a autora aparentava uma pessoa normal; que aparentava desinteresse, pois saia muito da sala; que nunca presenciou a Autora chorando; que a Autora fazia muitas perguntas e isso não irritava; que não percebeu que havia algo de errado; que normalmente alguns alunos fazem mais perguntas isso é normal. Que quando foi informado pela administração que houve reclamação da mãe da aluna, foi uma surpresa.

A testemunha Gabriela disse que conhecia a Autora, era colega de sala; que nunca percebeu que a Autora era autista; que o professor fazia a explicação normal; que o professor tratava todos os alunos iguais, de forma respeitosa; que nunca ouviu reclamações de outros alunos; que nunca houve confusão com alunos; que não presenciou a aluna Ariane chamando a atenção do professor; que o curso foi útil; que metodologia do professor era clara; que nunca presenciou aluno chorando; que o professor ia na mesa da depoente e também na mesa dos demais alunos; que não costumava faltar aula; que nunca ouviu a aluna Auriane discutindo com o professor; que o professor sempre tratou todos iguais, pedia para anotar a dúvida que ele responderia depois;

A testemunha Telma Auxiliadora Gomes de Castro declarou que possui um filho com TCD e ele fez um curso de EXCEL, houve interferência da Autora, porque ele fez o curso anteriormente.

Assim, se a Reclamada não possuía conhecimento que a autora é portadora do espectro autista, não há como presumir que houve tratamento discriminatório e ou preconceituoso do instrutor para com a aluna, pelo fato de ela ser autista, se tal condição era desconhecida pela Ré, como também pelo seu instrutor.

Pelo que consta dos autos, o instrutor da Reclamada buscava incentivar o desenvolvimento de seus alunos, para que pudessem desenvolver as atividades com autonomia e comprometimento. No caso, a meu ver, a autora deveria ter comunicado à Reclamada que é portadora do Espectro Autista, pois, ao ter ciência da necessidade especial da autora, a Reclamada poderia ter definido estratégias e práticas pedagógicas que contribuiriam para o desenvolvimento, autonomia e aprendizagem da autora.

Portanto, entendo que não restou comprovado a ocorrência de tratamento discriminatório e ou preconceituoso da Reclamada para a Reclamante, tendo em vista que desconhecia que a autora é autista, sendo que o tratamento dispensado a autora foi visando o seu desenvolvimento, mas sem ser especializado, pelo fato de não ter ciência da deficiência da aluna.

Se não restou comprovada falha na prestação do serviço, inexiste o dever de indenizar a título de dano moral”.

Deste modo, a meu ver, o presente recurso mostra a irresignação da Embargante com o resultado do julgamento do recurso, de modo que a sua pretensão não é outra, senão rediscutir a matéria julgada, o que não pode ser conseguido por meio de Embargos de Declaração.

Por fim, ressalto que o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém
rejeito-os
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2022